Tribunal: STF
Processo: RHC 194949
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. INTEGRANTE DO TERCEIRO COMANDO PURO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NECESSIDADE. TRÁFICO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da absolvição do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, por demandar exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
    2. Todavia, mostra-se desproporcional o aumento da penabase no crime de tráfico em 1 ano e 6 meses, por ter sido apreendido com o paciente apenas 22,5 g de maconha e 89,4 g de cocaína, pois, não obstante não ser uma quantia ínfima, também não é uma quantia grande a justificar o aumento previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, a pena-base deve ser fixada em 5 anos, tornando-se definitiva, ante a inexistência de qualquer outro aumento nas segunda ou terceira fases.
    3. Agravo regimental parcialmente provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Defesa e acusação interpuseram apelação. O Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para redimensionar a pena imposta ao paciente para 10 anos e 8 meses de reclusão.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 566.366, Min. Joel Ilan Paciornick, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma daquele Tribunal deu parcial provimento ao recurso para “estabelecer a pena pelo tráfico em 5 anos, acrescido da pena de 3 anos pelo delito de associação, a totalizar 8 anos de reclusão, mantido o regime fechado”. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa aduz que é “desnecessária a incursão no acervo probatório para a demonstração de inexistência do crime previsto no art. 35, porquanto trata-se tão somente de reanalisar e reavaliar a dissecação das provas feitas pelas instâncias ordinárias. E esta operação, data venia, deve ser realizada através da simples verificação das conclusões daquelas instâncias, restando intocado o caderno de provas”. 
    5. A defesa reque “seja provido o presente Recurso Ordinário em habeas corpus, para cassar a decisão proferida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, na parte em que manteve a condenação do Recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação ao assentar que “restou provado o elemento associativo, assim como, o vínculo associativo permanente a caracterizar o tipo de associação para o tráfico. A absolvição do paciente exige o exame aprofundado de provas, o qual não pode ser feito na via eleita”.
    9. Ainda nessa linha, veja-se o HC 112.768-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO.
    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.
    2. Condenação criminal por crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) lastreada em exame de provas insuscetíveis de revisão na via estreita do habeas corpus.
    3. Se as circunstâncias concretas da prática do crime ou outros elementos probatórios revelam a dedicação à atividade criminosa, não tem lugar o benefício do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não sendo exigíveis outras condenações criminais.
    4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.”
    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator